Tribunal: TJDFT
Processo: 0727962-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA AGRAVADA, INCÊNDIO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente para a garantia da ordem pública, diante da presença da materialidade dos delitos e dos indícios de autoria, dada a gravidade dos crimes e a necessidade de evitar a reiteração criminosa e ainda interromper as atividades ilícitas supostamente praticadas pela associação criminosa.
2. As alegações acerca da efetiva configuração, ou não, dos crimes de associação criminosa, incêndio e constrangimento ilegal não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória.
3. As circunstâncias do caso concreto justificam a necessidade e adequação da privação da liberdade da paciente em prol de se garantir a ordem pública e revelam a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. De fato, consta dos autos que a paciente e os demais indiciados teriam se associado para a prática de diversos delitos, expulsando moradores do acampamento Paulo Daniel, para se apropriarem das terras e implantarem um condomínio irregular. Nessa linha, os indiciados utilizariam de ameaças e meios de intimidação, inclusive com violência e arma de fogo, havendo notícia, também, de que a paciente e seu companheiro seriam os responsáveis por atear fogo no barraco de uma moradora.
4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores entende que o requisito de garantia da ordem pública resta configurado pela necessidade de interromper as atividades de integrantes de organizações criminosas.
5. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente.